Tribunal: STF
Processo: HC 239277
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS BARRETO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1500071-06.2022.8.26.0632.



    O paciente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    De acordo com os autos, em 4 de março de 2022, ele foi preso em flagrante na posse de várias porções de cocaína, perfazendo cerca de 2,5kg de entorpecente.



    A sentença condenatória foi integralmente confirmada pelo Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo defensivo (e-STJ, fls. 391-400). A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem.



    Por meio deste habeas corpus, a defesa, inicialmente, insurge-se contra as provas obtidas mediante abordagem policial motivada, no entender dos impetrantes, por ‘atitude suspeita’ do paciente. Além disso, a busca domiciliar teria sido realizada em flagrante desrespeito à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.



    Ainda no terreno das nulidades, a defesa argumenta que os policiais realizaram entrevista informal com o paciente e teriam forçado a confissão sem antes informá-lo do direito constitucional de permanecer em silêncio.



    Subsidiariamente, pretende a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que ele preenche os requisitos legais para obtenção do benefício. Além disso, incide, a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa se insurge, em um primeiro momento, contra a busca pessoal bem como a domiciliar, porquanto não indicadas fundadas razões para legitimar as diligências.



    A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.



    Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência a procurar de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.



    Nesse ponto, necessário enfatizar, de outro lado, modificando-se de certo foco da jurisprudência até o presente consolidada, que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não resta desconhecido que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e a apuração de sua autoria.



    Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade restem vilipendiados.



    Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. 



    Exemplificativamente, a diligência restaria convalidada desde que se demonstre que: de modo inequívoco o excepcional consentimento do morador restou livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.



    Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico ilícito de drogas e a criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência. 



    Conforme já mencionado, o paciente foi preso em flagrante em 4 de março de 2022, após policiais militares receberem informações de que o paciente estaria distribuindo porções de cocaína na cidade de São Francisco/SP e região; razão pela qual passaram e diligenciar com vistas a identificá-lo. Na data dos fatos realizavam observação nos arredores de sua casa e quando ele saiu do imóvel e adentrou no veículo de Igor Rocha Giacometti, passaram a segui-lo e, após tentativa de fuga, resolveram abordá-lo, logrando êxito em localizar entorpecentes dentro do acendedor de cigarros do carro e as demais drogas em sua residência (e-STJ, fl. 293).



    Constata-se, neste caso, que a abordagem do paciente se encontra embasada em fundadas razões, uma vez que, além das informações dando conta da traficância, os policiais decidiram pela abordagem em virtude do conjunto de circunstâncias antecedentes, dentre as quais, a evidente tentativa de evasão quando a guarnição policial foi avistada.



    Quanto ao pleito subsidiário, verifico a impossibilidade de acolher as pretensões defensivas.



    Em primeiro lugar, as questões relativas à confissão espontânea e a falta de advertência quanto ao direito ao silêncio não foram previamente examinadas pelo Tribunal de origem, impedindo sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Já a questão relativa à incidência da causa especial de pena já foi previamente examinada por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 846.903/SP.



    Desse modo, a pretensão, neste ponto, configura mera reiteração de pedido.



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 5, pp. 66-71; grifei).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, devendo, de igual modo às demais preliminares arguidas, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2°, 244, todos do Código Penal;



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência do acusado RENATO, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP.



    Reconhecida a ILEGALIDADE DA ENTREVISTA DISSUMULADA EM FORMA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL, SEM O AVISO PRÉVIO DO DIREITO CONSTITUCONAL AO SILÊNCIO E A CONTATAR UM ADVOGADO, devendo, de igual modo à primeira preliminar arguida, todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP.



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal, para reconhecer que o paciente trata-se de MULA DO TRÁFICO, conforme por ele confessado, reconhecendo a incidência do §4º, da Lei Especial de Drogas, bem como, reconhecimento da confissão prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal.



    Requer ainda, que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime SEMIABERTO para o paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 44).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator